Tribunal: STF
Processo: Rcl 38885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.721/DF E 1.770/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Nildes Moraes da Silva, em 21.1.2020, contra decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0800146-79.2020.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721/DF e 1.770/DF.
O caso
    2. A reclamante relata ter ingressado no cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Educacionais do Município de Capela/AL, em 23.7.1998, tendo se aposentado voluntariamente pelo regime geral da previdência aocial em 1º.7.2018, tendo persistido vinculada ao Município por mais dois meses até ser surpreendida por ato do gestor Municipal que a exonerou, “pelo fato dela perceber os proventos da aposentadoria no regime geral com o vencimento do cargo público” (fl. 5).
    Noticia ter o juízo da Vara Única da Comarca de Capela/AL deferido tutela provisória para determinar sua reintegração ao cargo. Os efeitos dessa decisão foram suspensos pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0800146-79.2020.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas.
    Daí a presente reclamação, na qual sustenta a reclamante ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721 e 1.770.
    Transcreve precedentes jurisprudenciais que afirma abonarem a tese de que a aposentadoria voluntária não teria o condão de extinguir automaticamente o vínculo trabalhista, inexistindo óbice à acumulação de proventos de aposentadoria pelo regime geral de previdências social e à remuneração do cargo público.
     Requer medida liminar para “determinar o imediato efeito suspensivo na decisão prolatada nos autos de segunda instância de nº. 0800146-79.2020.8.02.0000” (fl. 26).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. l , da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, al. f, da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721/DF e 1.770/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)
    3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente).
    4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador.
     5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.
    6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego.
    7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97 (ADI n. 1.721/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 29.6.2007).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. (...)
    É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício.
    Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade” (ADI n. 1.770/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.12.2006).
    No julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    6. Ao examinar o Agravo de Instrumento n. 0800146-79.2020.8.02.0000, o Desembargador Relator no Tribunal de Justiça de Alagoas destacou:
    “24 Consoante as informações constantes da petição inicial (fl. 37), mesmo após a aposentadoria, a agravada deu continuidade ao vínculo com a administração pública municipal, permanecendo em atividade por mais 02(dois) meses, quando o gestor do município decretou a exoneração da servidora. 
    25 Destarte, constata-se que, in casu, a controvérsia reside na possibilidade de a servidora municipal, face a inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, aposentar-se pelo RGPS e, mesmo assim, continuar no exercício do cargo público efetivo. 
    26 Nesse passo, convém registrar que a Lei Municipal n.º 57/1971, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Capela/AL, dispõe, em seu art. 77, que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo, senão vejamos: 
    Art. 77 - A vacância do cargo decorrerá de: 
    [...] V - aposentadoria. 
    27 Assim, infere-se que a aposentadoria à qual se refere a lei, ao tratar de vacância, diz respeito ao cargo que o servidor ocupa. 28 Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 37, §10, proíbe a acumulação de vencimentos e proventos, ressalvados os casos em que há direito à acumulação de cargos, in verbis: 
    Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. [...] 
    § 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
    29 Registre-se, por oportuno, que, quando o §10 do art. 37 da CF/88 proíbe a percepção simultânea de vencimentos com proventos, limita expressamente a proventos oriundos de Regimes Próprios de Previdência, haja vista a menção expressa apenas dos artigos 40, 42 e 1421 da CF/88, e não a proventos pagos pelo Regime Geral da Previdência, já que, propositadamente, houve a omissão quanto ao art. 201 da Carta Magna. 
    30 Sobre o tema, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento no sentido de ser possível a acumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público (...)
    31 Entretanto, o caso dos autos possui uma excepcionalidade que o diferencia daqueles analisados nos precedentes das ementas acima transcritas. Isso porque, é fato incontroverso que, no âmbito do Município de Capela, inexiste Regime Próprio de Previdência Social, consoante afirmado pela autora na petição inicial (fl. 38) e no parecer jurídico de fls. 36/41 dos autos originários, de modo que as contribuições previdenciárias decorrentes do exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Educacionais junto ao ente federado eram recolhidas e destinadas ao Regime Geral de Previdência Social (INSS). 32 Logo, considerando que a parte recorrida era submetida ao Regime Geral de Previdência Social, tem-se que a sua aposentadoria junto ao INSS rompe o vínculo que a assegura no serviço público e, por essa razão, acarreta a vacância do cargo público por ela ocupado, na medida em que não é mais cabível perceber outro benefício de aposentadoria pelo mesmo ente público e decorrente do mesmo vínculo jurídico-administrativo. (…)
    37 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão, em sede liminar, de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sobrestando os efeitos do decisum recorrido, ao menos até o julgamento de mérito do recurso” (doc. 9).
    7. A decisão reclamada fundamentou-se na aplicação do § 10 do art. 37 da Constituição da República e na incidência do art. 77 da Lei municipal n. 57/1971 e não nos dispositivos legais declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede seja reconhecido o alegado descumprimento das decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721/DF e 1.770/DF.
    Para haver descumprimento ao decidido nos acórdãos apontados como paradigmas seria necessário que a decisão reclamada tivesse se fundamentado nos §§ 1º ou 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, o que não se deu na espécie vertente.
    Em casos análogos ao presente, nos quais a decisão reclamada não se amparou na aplicação dos dispositivos legais declarados inconstitucionais no julgamento das ações paradigmas, este Supremo Tribunal tem negado seguimento às reclamações por ausência de identidade material. Confira-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO: REINTEGRAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.721 E 1.770: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 19.614-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2015).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA. APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ACUMULAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADI 1.770. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há identidade material entre o acórdão da ADI 1.770 e decisão que autoriza empregado de empresa pública a perceber cumulativamente aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social com remuneração da atividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 8.631-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.2.2014).
    8. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora